Tribunal: TJBA
Processo: 8036630-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036630-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FLORISVALDO MACHADO OLIVEIRA e outros Advogado(s): CAIQUE NERI PORTO SANTOS registrado(a) civilmente como CAIQUE NERI PORTO SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 311 E 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FATOS NOVOS. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE POR OITO ANOS. CUMPRIMENTO REGULAR DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente no bojo de sentença condenatória, sob a alegação de nulidade por decretação de ofício pelo magistrado e ausência de contemporaneidade, uma vez que o acusado respondeu ao processo em liberdade por aproximadamente oito anos, cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é lícita a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz ao prolatar a sentença condenatória, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019; e (ii) estabelecer se a mera prolação de sentença condenatória justifica a segregação cautelar de réu que permaneceu em liberdade durante a instrução, sem a indicação de fatos novos ou contemporâneos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Lei nº 13.964/2019 consolidou o sistema acusatório no processo penal brasileiro, alterando o art. 311 do CPP para vedar expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado em qualquer fase da persecução penal, regra que se aplica inclusive ao momento da prolação da sentença condenatória (art. 387, § 1º, do CPP). 4. A decretação da custódia cautelar exige a demonstração de perigo atual, consubstanciado em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema, conforme preceitua o art. 312, § 2º, do CPP. 5. O paciente respondeu ao processo em liberdade por cerca de oito anos e cumpriu rigorosamente as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas, inexistindo notícia de envolvimento em novas práticas delitivas ou descumprimento das obrigações, o que afasta o periculum libertatis. 6. A decretação da prisão preventiva na sentença, de ofício e sem a indicação de fatos novos, configura manifesto constrangimento ilegal, impondo-se a restituição do status libertatis do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus conhecido e ordem concedida. Tese de julgamento: 1. É nula a prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz na sentença condenatória, por violação ao sistema acusatório e ao art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019. 2. A decretação da prisão preventiva na sentença condenatória exige a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que evidenciem o perigo atual gerado pelo estado de liberdade do acusado, sendo insuficiente a mera prolação do édito condenatório. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, § 2º, 319 e 387, § 1º; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 178008/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 837848/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036630-93.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. Caique Neri Porto Santos e como paciente, FLORISVALDO MACHADO OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .